Tribunal: STF
Processo: RE 893925
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE ATOS DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO E DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EM QUE DECLARADA A ILEGALIDADE DE APOSENTADORIA. PARTICULARIDADES DO CASO. ANÁLISE DO ATO SOMENTE APÓS 16 ANOS DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 



    2. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise do conjunto probatório, providência vedada em recurso extraordinário, ante o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Agravo interno desprovido.